Tribunal: CARF
Processo: 11065.902251/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Verificado erro de preenchimento da DCOMP, passa-se à análise do crédito de saldo negativo apurado na DIPJ.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte promoveu a juntada das provas necessárias.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITE COMPENSÁVEL.
O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902251/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.226 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Verificado erro de preenchimento da DCOMP, passa-se à análise do crédito de
saldo negativo apurado na DIPJ.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação
de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte promoveu a juntada das
provas necessárias.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITE
COMPENSÁVEL.
O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional
ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902251/2010-72
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito de R$87.075,59, relativo ao SN de
IRPJ do AC 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Letícia Domingues Costa
Braga, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), tendo em vista a não homologação das
compensações formalizadas nas DCOMP abaixo relacionadas, vinculadas ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário 2003), sob os fundamentos a seguir
reproduzidos:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 26/04/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade, em
25/05/2010, na qual afirma tempestividade da defesa e invoca em seu favor as seguintes razões
de fato e de direito:

a) erro de preenchimento da DCOMP quanto aos itens que compunham o
crédito;
b) princípios da estrita legalidade, da verdade material e do inquisitório na
investigação dos fatos jurídicos tributários;
c) na DIPJ transmitida em 30/06/2004 teria sido apurado saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 308.475,64;
d) a DIPJ teria sido retificada em 28/09/2006, para incluir a dedução de
Doação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo apurado
um saldo negativo de R$ 311.975,64, formado pelas seguintes
antecipações:

e) Aduz que para comprovar a origem e a existência dos créditos acima
demonstrados nas colunas FICHA/VALOR, a Requerente elaborou
demonstrativos onde aponta os valores que compõe cada um destes
montantes, acostando os documentos (docs. 10 a 13) que lhes dão
respaldo. Como se pode constatar, portanto, este crédito corresponde ao
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

somatório dos valores constantes da ficha 12A, linhas 12 a 18 da DIPJ de
2004 (doc. 9), onde consta:

f) Por sua vez, o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2003, no
montante de R$ 311.975,64, utilizado nas compensações objeto da
presente manifestação de inconformidade, está demonstrado na Linha 19
da Ficha 12A da DIPJ 2004 (doc. 9).

O Acórdão ora Recorrido (14-86.739 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Verificado erro de preenchimento da DCOMP, passa-se à análise do crédito de
saldo negativo apurado na DIPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003

SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação
de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITE
COMPENSÁVEL.
O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional
ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “como a estimativa seria uma
mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente
devido não assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
consequentemente, de lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez. Apesar de serem instrumentos de confissão de
dívida, nem a DCTF, nem a DCOMP, teriam o poder de transformar em crédito tributário, o que
tem a natureza de mera antecipação do devido. Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a
antecipação (estimativa) do tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo paga ou
homologada a compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível
de cobrança e de inscrição em dívida ativa. Conclui-se daí que não se deve admitir a inclusão ao
crédito de saldo negativo do período da estimativa, cuja compensação fora não homologada,
antes de regularmente extinta, pelo pagamento, ou pela reforma da decisão administrativa”.
Quanto ao imposto pago no exterior entendeu inexistir prova hábil do pagamento
e concluiu que mesmo desconsiderado o fato que sequer há prova do pagamento do imposto no
exterior, a inobservância do limite compensável já redundaria numa glosa no valor de R$
224.899,80.
Quanto ao IRRF acatou as retenções informadas mas ao refazer a apuração do
contribuinte chegou ao resultado de imposto a pagar e não de saldo negativo, conforme planilha
abaixo:

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
377 dos autos, alegando em síntese:

a) Do princípio da verdade material: “Por força destes princípios e seus
postulados lógicos, o Fisco NÃO ESTÁ LIMITADO aos meios de prova proporcionados pelo
contribuinte em atenção ao seu dever de colaboração, porque no procedimento administrativo se
busca a VERDADE MATERIAL”;
b) Efetiva existência do crédito compensado: Os equívocos cometidos pela
Recorrente se deram no preenchimento dos PER/DCOMPs, pois a orientação do Manual
PER/DCOMP determinava que a Recorrente demonstrasse a composição do saldo negativo do
exercício 2004, ano-calendário 2003. Para sanar tal equívoco, demonstrou no quadro abaixo a
composição do saldo negativo compensado:

c) Documentos relativos ao IR pago no exterior: Como a DIPJ foi devidamente
processada, não constando nenhuma pendência ou questionamento do Fisco acerca do imposto
pago no exterior entendeu que os documentos acostados eram suficientes para comprovação do
imposto pago no exterior. A decisão recorrida, todavia, depois de transcrever textos normativos,
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

põe em dúvida a correção da informação e alega não há prova hábil de que houve pagamento do
imposto;
d) Limites de dedução do IR pago no exterior: Por coerência, há que ser
reconhecido crédito de, pelo menos, o montante que a própria decisão entende respeitar o limite
posto na legislação de regência, ou seja: R$ 558.055,00;
e) Extinção das antecipações a título de estimativa: Aduz que a alegação de que a
extinção das estimativas mediante compensações (PER/Dcomp) não homologados, cuja
exigibilidade do montante em discussão está suspensa em razão de manifestação, é o fundamento
que a decisão recorrida buscou como arrimo para negar essas parcelas das estimativas na
composição do saldo negativo. Defende que as estimativas foram efetivamente extintas com a
compensação realizada.
f) Ainda mais, para que não passe batido, há que ser apontado equívoco existente
no quadro contido na parte final da decisão recorrida (fl. 342), pois, embora já evidenciado que o
valor correto é aquele apontado pela Recorrente (R$149.019,26) a decisão recorrida apenas
reconhece o valor de R$ 4.955,59, olvidando-se de inserir a importância de R$88.808,52,
recolhida através de DARF (doc. 12 da MI);
g) Requereu a homologação das compensações de que tratam os PER/DCOMPs
n°s
33845.11374.260906.1.7.02-3795;
07602.53073.270704.1.3.02-0090;
38466.19355.260906.1.7.02-3800;
9319.51889.260906.1.7.02-6564
e
19472.70941.170108.1.3.02-1550, e, bem por isso, extintos os processos de cobrança n°s
11065.902301/2010-11; 11065.902272/2010-98; 11065.902302/2010-66; 11065.902303/2010-
19 e 11065.902304/2010- 55;

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente a não homologação da compensação se deu em razão de terem
entendido inexistir certeza e liquidez no crédito pleiteado.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Como se observa da decisão recorrida, são 3 pontos relativos à composição do
alegado saldo negativo do AC 2003 objeto de análise para confirmação da sua composição: i)
Dedução do IR pago no exterior; ii) Das retenções de imposto; iii) Das quitações das estimativas.
Passo à análise de cada um dos pontos.

Da dedução do IR pago no exterior.
A DRJ quando promoveu a análise concluiu que o contribuinte não trouxe aos
autos os elementos de prova hábeis, quais sejam: (i) documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que foi devido o imposto; ou (ii) documento de
arrecadação, devidamente comprovado pela legislação do país de origem do rendimento.
A comprovação do IR pago no exterior é discussão semelhante a que esta TO
acabou de analisar no julgamento relativo do PAF n. 13054.000278/2003-54 que trata do SN dos
AC 2001 e 2002 e, trata da compensação de estimativas que também compõem o SN do presente
processo.
Igualmente como no referido processo administrativo, no presente processo em
sede recursal, e em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte as fls. 357 a 375 supre tal
deficiência probatória trazendo aos autos os documentos requeridos pela DRJ. Os referidos
documentos são semelhantes aos apresentados nos autos do PAF 13054.000278/2003-54 e
acatados pela DRJ e por esta TO.
Assim, entendo restar comprovado o efetivo pagamento com os documentos
hábeis necessários e, portanto, restou cumprido tal requisito.
Ainda, tal qual ocorreu no PAF 13054.000278/2003-54 o contribuinte não tenha
informado tais receitas na Linha 28 da Ficha 6A da respectiva DIPJ, o contribuinte as informou
na Linha 06 da Ficha 6A, tal fato também restou confirmado pela DRJ, senão vejamos:

Ademais, ainda que referidos rendimentos tenham sido informados na Ficha 06A –
Demonstração de Resultado, Linha 08 – Receita de Prestação de Serviços no valor de
R$ 2.232.220,00 – único rendimento auferido pela empresa, e não como “rendimentos
ou ganhos de capital auferidos no exterior” (Ficha 06A – Demonstração de Resultado,
Linha 28 e Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real, Linha 06), o que agora se coloca
é o limite do imposto compensável.

Diferente do que ocorreu no PAF 13054.000278/2003-54 em que esta TO
converteu o julgamento em diligência para confirmar se tais valores estavam de fato inseridos na
composição da Linha 8 e foram oferecidos à tributação, no presente caso a análise torna-se mais
fácil por se tratar da única receita auferida no exterior no ano calendário. Assim, entendo restar
comprovado que o contribuinte efetivamente tributou tais rendimentos.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Agora a questão que se coloca é o limite compensável, e este ponto já foi
solucionado de forma clara pela DRJ em que já apurou tal limite detalhando que a compensação
do imposto pago no exterior não poderia exceder o IRPJ apurado no país, razão pela qual o
limite compensável seria de R$ 534.055,00 (R$ 2.232.220,00 x 15%) + [(R$ 2.232.220,00 – R$
240.000,00) x 10%], senão vejamos:

Diante desse quadro, além da falta de comprovação do imposto pago no exterior, o
limite do imposto compensável seria de apenas R$ 534.055,00, não sendo possível
validar a compensação de R$ 758.954,80 informada pela contribuinte na DIPJ.

Outrossim, o contribuinte em seu recurso basicamente defende a comprovação do
pagamento do imposto e de certa forma acata o limite compensável indicado na decisão
recorrida, só que requer o reconhecimento de R$ 558.055,00, desconsiderando (parece que
propositalmente) o limite de imposto pago no Brasil conforme o cálculo acima retratado (R$
534.055,00).
Assim, diante do quanto exposto, entendo que o contribuinte faz jus à dedução do
imposto pago no exterior até o limite de R$ 534.055,00.

Das retenções de imposto
Tal questão já foi devidamente analisada pela DRJ que confirmou e reconheceu a
retenção no montante de R$ 95.456,95 sendo questão já decidida a favor do contribuinte.
Também considerarei tal valor na recomposição do SN.

Das estimativas.
Quanto à quitação das estimativas entendo assistir razão integral ao Recorrente.
As estimativas no montante de R$ 149.019,26 foram quitadas parte com
pagamento via DARF e parte com compensação nos PAFs 13054.000278/2003-54 e
13054.000278/2003-18.
No que se refere ao pagamento realizado via DARF no montante de R$ 88.808,52
assiste razão ao Recorrente ao afirmar que a DRJ omitiu-se da sua análise. O DARF foi juntado à
Manifestação de Inconformidade e consta da fl. 89 dos autos:

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Entretanto eventual nulidade resta superada na medida em que este relator está
acatando tal pagamento para fins de apuração do SN.
Resta portanto analisar as estimativas quitadas por compensação, as quais não
foram reconhecidas em função de não restarem homologadas.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim, reconheço o montante de R$ 60.210,74 relativo às estimativas
compensadas.

Conclusão
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902251/2010-72

Com base no acima exposto, e promovendo a reapuração do SN relativo ao AC
2003 chega-se ao seguinte resultado:
DIPJ
DRJ
CARF

Lucro Real
R$ 2.875.822,47 R$ 2.875.822,47 R$ 2.875.822,47
IRPJ 15%
R$ 431.373,37 R$ 431.373,37 R$ 431.373,37
Adicional
R$ 263.582,25 R$ 263.582,25 R$ 263.582,25
IRPJ Devido
R$ 694.955,62 R$ 694.955,62 R$ 694.955,62

Deduções

(i) FDCA
R$
3.500,00
R$
3.500,00
R$
3.500,00

Antecipações

IR Exterior
R$ 758.954,80 R$ - R$ 534.055,00
IRRF
R$
95.456,95
R$
95.456,95
R$
95.456,95
IR Estimativa Paga
R$
88.808,52
R$ -
R$
88.808,52
IR Estimativa
Compensada
R$
60.210,74
R$
4.955,59
R$
60.210,74
IRPJ a Pagar
-R$ 311.975,39 R$ 591.043,08 -R$ 87.075,59

Desta forma é que oriento meu voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário e reconhecer o SN do AC 2003 no montante de R$ 87.075,59, devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital